Tribunal: TJDFT
Processo: 0754258-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754258-73.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIA ADRIANA BARROS IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ISABELA MARTINS NEVES em favor de ANTONIA ADRIANA BARROS, condenada à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. Na inicial, a impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que teria condicionado a apreciação do pedido de prisão domiciliar à realização de diligências pelo Conselho Tutelar, para averiguar “se há outros parentes que possam cuidar das filhas da sentenciada, bem como quem figura como responsável por elas na escola em que se encontram matriculadas”, nos termos da decisão de mov. 72.1 dos autos da execução n. 0409278-06.2024.8.07.0015. Pois bem. Antes de analisar o pedido liminar, e o próprio cabimento da presente ação, tendo em vista a previsão do recurso de agravo em execução penal contra o ato ora impugnado, oficie-se o Juízo da Vara de Execuções Penais para que preste as informações pertinentes ao caso, com urgência, considerando especialmente que o ato decisório mencionado foi proferido em 19/05/2025, e não há registro de nenhum ato processual relevante posteriormente. Publique-se. Intime-se. Cumprida a determinação, retornem-se os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator